Tribunal: STF
Processo: MS 26776
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito administrativo. 3. Servidor Público. 4. Ato do TCU que determinou exclusão de vantagem. Transcurso de mais de 10 anos entre o ato e a declaração de legalidade da aposentadoria. Natureza administrativa. Incidência do art. 54 da Lei 9.794/99. Decadência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.